Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.